Tribunal: STJ
Processo: 0006222-51.2007.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754024 - SP
(2024/0355768-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: UNAFISCO NACIONAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - MT006376
SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
TÚLIO GONZALEZ DAL POZ - SP422845
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração são
art. 1.022
cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento" e "corrigir erro material", vícios não verificados no aresto
ora embargado.
2. Hipótese em que o acórdão impugnado resolveu a questão
controvertida de forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos
os fundamentos que alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como
em harmonia com a legislação de regência e com o atual entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56113758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:31:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9a7e9341-8371-4ba2-95cb-962bb7892dc1

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:31:58
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9a7e9341-8371-4ba2-95cb-962bb7892dc1

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754024 - SP
(2024/0355768-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: UNAFISCO NACIONAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - MT006376
SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
TÚLIO GONZALEZ DAL POZ - SP422845
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração são
art. 1.022
cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento" e "corrigir erro material", vícios não verificados no aresto
ora embargado.
2. Hipótese em que o acórdão impugnado resolveu a questão
controvertida de forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos
os fundamentos que alicerçaram o convencimento nele plasmado, bem como
em harmonia com a legislação de regência e com o atual entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por UNAFISCO -
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça, que se encontra assim ementado (fls. 2476-2477):
Documento eletrônico VDA55776660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:25
Código de Controle do Documento: 1b598d51-5510-4537-b319-d51b07992e87

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. INCABÍVEL A ALEGADA
VIOLAÇÃO DE TEMA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA
RECURSAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Na origem: mandado de segurança impetrado pela UNAFISCO com o
objetivo de determinar que a União proceda ao lançamento em folha de pagamento
da Gratificação de Atividade Tributária instituída pela
(GAT)
Lei n. 10.910/2004
sob a rubrica de vencimento básico aos auditores fiscais da Receita Federal do
Brasil ativos, inativos e respectivos pensionistas, fazendo incidir sobre ela o cálculo
e efetivo pagamento de todas as demais parcelas remuneratórias que incidam ou
venham a incidir sobre o vencimento básico.
2. O Tribunal Regional, em julgamento estendido (CPC,
, exerceu
art. 942)
juízo positivo de retratação, para negar provimento à apelação da Unafisco,
reestabelecendo os termos da sentença quanto à extensão subjetiva dos seus efeitos.
3. O apelo nobre não foi admitido em razão: i) da incidência do óbice da
Súmula n. 83 do STJ; ii) de ser incabível em recurso especial a análise de suposta
violação de dispositivo constitucional; e iii) da incidência dos óbices das Súmulas n.
283 e 284 do STF.
4. Nesta Corte, decisão que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
5. Conforme disposto na decisão agravada, o acórdão recorrido não possui
as omissões suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se
a quo
manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito, adotando
argumentação concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das decisões
judiciais.
6. No que diz respeito à suposta inaplicabilidade do óbice da Súmula n. 284
do STF, salienta-se que, conforme disposto na decisão agravada, no que tange à
alegada necessidade de modulação dos efeitos ao afirmar que ocorreu "a repentina
mudança de entendimento jurisprudencial", infere-se que as razões do recurso
especial não indicaram o dispositivo de lei federal supostamente violado ou cuja
vigência teria sido negada, o que caracteriza a ausência de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia").
7. Em relação à alegada inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ, quanto à
tese recursal referente ao suposto dissídio jurisprudencial, o entendimento firmado
no acórdão recorrido, no sentido de que "[...] o Colendo Supremo Tribunal Federal,
nos julgamentos de recurso extraordinário (RE n°
), pacificou o
612.043/PR
entendimento no sentido de que 'a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a
partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da
jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de
Documento eletrônico VDA55776660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:25
Código de Controle do Documento: 1b598d51-5510-4537-b319-d51b07992e87

conhecimento'", encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior.
8. No que tange à suposta inaplicabilidade dos Temas n. 499 e 82 do STF,
salienta-se que não se conhece de recurso especial em que se alega violação ou
interpretação divergente de Tema Repetitivo, na medida em que, nos termos do
alíneas
e
, da Constituição Federal, o recorrente deve
art. 105, inciso III,
a
c
demonstrar contrariedade, negativa de vigência ou interpretação divergente a artigo
de lei federal.
9. A parte agravante não logrou êxito em infirmar os fundamentos que
nortearam a decisão ora agravada, que deve ser mantida.
10. Agravo interno não provido.
Nas razões do recurso, a parte Embargante alega que o acórdão impugnado foi
omisso, pois:
1.1. Em seu agravo interno (e-STJ fls. 2437-2461), a UNAFISCO trouxe
diversos argumentos para infirmar a decisão de não conhecimento do seu recurso
especial, atacando de forma específica e objetiva cada um de seus fundamentos.
1.2. Ainda assim, o acórdão embargado, que negou provimento a esse
agravo interno, se limitou a reproduzir exatamente os mesmos fundamentos da
decisão agravada, sem enfrentar de forma alguma os argumentos trazidos pela
agravante.
1.3. A despeito de ter sido alterada a ordem em que os fundamentos foram
apresentados, o texto da decisão agravada e do acórdão ora embargado é
precisamente idêntico, como se observa na tabela comparativa abaixo: [...] (fl. 2493).
Requer, assim, o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes.
Intimada, a parte deixou de apresentar impugnação aos embargos (fl. 2503).
É o relatório.
VOTO
De início, nos termos do
do CPC vigente, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento" e "corrigir erro material". Ocorre que tais vícios não são verificados no
aresto ora embargado.
O acórdão embargado, fundamentadamente, negou provimento ao agravo
interno nestes termos, no que interessa (fls. 2481-2484):

[...]
De início, conforme disposto na decisão recorrida, ressalto que o acórdão
recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte recorrente. Ao revés, o
Documento eletrônico VDA55776660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:25
Código de Controle do Documento: 1b598d51-5510-4537-b319-d51b07992e87

Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde
a quo
, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de fundamentação
do feito
das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados
, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
pelas partes
convencimento.
[...]
Além disso, no que diz respeito à suposta inaplicabilidade do óbice da
Súmula n. 284 do STF, salienta-se que, conforme disposto na decisão agravada, no
que tange à alegada necessidade de modulação dos efeitos ao afirmar que ocorreu "a
repentina mudança de entendimento jurisprudencial", infere-se que as razões do
recurso especial não indicaram o dispositivo de lei federal supostamente violado ou
cuja vigência teria sido negada, o que caracteriza a ausência de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia").
Cabe ressaltar que a simples menção a artigos de lei ou a dissertação sobre
atos normativos não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso especial
consistente na indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado
que se considera violado, o que se mostra indispensável, diante da natureza
vinculada do recurso. Nessa esteira: AgInt no
relator
REsp n. 1.861.859/ES,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
20/11/2023,
AgInt no REsp n.
relator Ministro Herman Benjamin,
27/11/2023;
1.891.181/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/10/2023,
18/12/2023.
Ademais, no que diz respeito a alegada inaplicabilidade da Súmula n. 83 do
STJ, quanto à tese recursal referente ao suposto dissídio jurisprudencial, o
entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de que "[...] o Colendo
Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos de recurso extraordinário (RE n°
), pacificou o entendimento no sentido de que 'a eficácia subjetiva da
612.043/PR
coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados,
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento
anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à
inicial do processo de conhecimento'", encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, conforme se extrai do seguinte julgado:
[...]
Além disso, no que diz respeito à suposta inaplicabilidade dos Temas n.
499 e 82 do STF, salienta-se que não se conhece de recurso especial em que se alega
violação ou interpretação divergente de Tema Repetitivo, na medida em que, nos
termos do
alíneas
e
, da Constituição Federal, o recorrente
art. 105, inciso III,
a c
deve demonstrar contrariedade, negativa de vigência ou interpretação divergente a
artigo de
. No mesmo sentido: AgInt no AgInt no AREsp n.
lei federal
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
2.597.940/GO,
em
DJe de
no AgInt no
relator
18/11/2024,
22/11/2024
AREsp n. 2.461.770/TO,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
29/2/2024;
AREsp 2.243.619/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/5/2023,
17/5/2023.
Documento eletrônico VDA55776660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:25
Código de Controle do Documento: 1b598d51-5510-4537-b319-d51b07992e87

[...]

Como se vê, o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, bem como em harmonia com a legislação de regência e
com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão
da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Diante desse contexto, observa-se que não há qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material perpetrado pelo acórdão embargado, revelando-se, assim, o
nítido propósito de reexame da matéria, incabível na via dos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:25
Código de Controle do Documento: 1b598d51-5510-4537-b319-d51b07992e87

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.754.024 / SP
Número Registro: 2024/0355768-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00062225120074036100 200761000062220 62225120074036100
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNAFISCO NACIONAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS : RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - MT006376
SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
TÚLIO GONZALEZ DAL POZ - SP422845
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNAFISCO NACIONAL - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ADVOGADOS
: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - MT006376
Documento eletrônico VDA56078401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:03
Código de Controle do Documento: 1f4dcb0c-640d-4d48-a65d-d0ac1402594b

SAMUEL MEZZALIRA - SP257984
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
SÉRGIO GONINI BENÍCIO - SP195470
TÚLIO GONZALEZ DAL POZ - SP422845
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:03
Código de Controle do Documento: 1f4dcb0c-640d-4d48-a65d-d0ac1402594b